Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA NÃO CUMPRIDA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão de ID 1392536 deferiu a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu a autora ter celebrado contrato de prestação de serviços educacionais de Pós-Graduação com a 1a ré (EDITORA), cujas aulas seriam ministradas nas dependências da 2a ré (ANHANGUERA), pelo valor de R$3.598,80, pago em 12 parcelas de R$299,90. Afirmou ter ficado inadimplente com algumas parcelas, porém promoveu a quitação de todas em março/2019. Sustentou que está sendo cobrada indevidamente e que seu nome foi inscrito nos cadastros restritivos de crédito por dois débitos, um no valor de R$22,87 e outro de R$1.455,80, os quais desconhece. Requereu a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a reparação por danos morais.
3. Cuida-se de recurso (ID 13932534) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes todos os débitos vinculados ao contrato de prestação de serviços educacionais havido entre as partes, inclusive aqueles objetos das cobranças vergastadas (um no valor de R$22,87 e outro de R$1.455,80), mas deixou de condenar às rés à reparação por dano moral.
4. Nas razões recursais, afirma que seu nome foi indevidamente negativado, conforme extrato do SCPC (ID 13932534, págs. 10-13) e até o presente momento não foi excluído dos cadastros de inadimplentes. Sustenta ter sofrido dano moral em razão das cobranças indevidas, as quais constituem ato ilícito e abuso. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral e determinar retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Inicialmente, registre-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (extratos do SCPC – ID 13932534, págs. 10-13) inseridos apenas na peça recursal, visto que não se tratam de documentos novos.
7. No caso, a controvérsia cinge-se tão somente à análise do dano moral.
8. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que não restou demonstrada a efetiva inclusão do nome da autora/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, pois o documento juntado na inicial é apenas uma notificação (ID 13932492).
9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
10. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
11. Muito embora os fatos descritos pela autora/recorrente, assim como os abalos emocionais supostamente sofridos, tenham causado desconforto, não há prova nos autos de exposição da autora/recorrente a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo à demandante, de modo a desencadear em reparação por dano moral (art. 373, inc. I do CPC).
12. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.
13. Irretocável, portanto, a sentença.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.